Tribunal: TJMT
Processo: 1020353-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1020353-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CELSO WILLYAN BARBOSA PEREIRA
IMPETRADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Vistos em plantão.
Diante do encerramento do plantão, determino a urgente distribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista